Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706590-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA RAPOSO DESPACHO Intimem-se as partes agravadas para manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa para o ajuizamento da demanda originária ante a aplicação da tese firmada no julgamento do IRDR 21 - TJDFT. Em seguida, intime-se a para agravante para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 21 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator